Tribunal: TJES
Processo: 5006315-62.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006315-62.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZENITH GARCIA NETO e outros (3)

APELADO: ICATU SEGUROS S/A e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CANCELAMENTO DE APÓLICE POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA 616/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA ESTIPULANTE. PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por cônjuge e filhas do falecido Sr. Nélio Múcio de Paula Neto contra sentença que, em ação de cobrança de seguro c/c indenização por danos morais, extinguiu o pedido de dano moral em face da entidade de previdência complementar CBS, por prescrição, e julgou improcedente o pedido de condenação da seguradora ICATU ao pagamento da indenização securitária e de ambas as rés ao pagamento de danos morais pelo cancelamento das apólices de seguro de vida. As autoras alegaram que o falecido era titular de três apólices cujos prêmios eram pagos por desconto em benefício previdenciário complementar, que foi suspenso por ausência de recadastramento. Sustentaram não ter havido notificação prévia sobre a mora, condição indispensável para o cancelamento das apólices, e pleitearam indenização securitária e moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se está prescrita a pretensão de indenização por danos morais em face da CBS pela suspensão do benefício previdenciário; (ii) estabelecer se o cancelamento das apólices de seguro de vida, por inadimplência, é válido diante da ausência de notificação prévia ao segurado, e se é devida a indenização securitária e moral decorrente da negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre o participante e a entidade fechada de previdência complementar (CBS) não configura relação de consumo, conforme Súmula 563 do STJ, o que afasta a aplicação do prazo quinquenal previsto no CDC e atrai o prazo trienal do art. 206, §3º, V, do CC/2002 para pretensão de reparação civil por danos morais.

O termo inicial da prescrição é a data da suspensão do benefício (janeiro de 2017), sendo irrelevante a posterior negativa do seguro pela ICATU em 2021, pois a causa da lesão era cognoscível desde 2017, sobretudo pela curadora legal do segurado, o que confirma a prescrição do pedido em face da CBS.

A validade do cancelamento das apólices de seguro depende, nos termos da Súmula 616/STJ, de notificação prévia e específica ao segurado (ou seu representante legal) acerca da mora e da possibilidade de cancelamento.

A ausência de prova de notificação pessoal e formal (carta, e-mail, AR) sobre a inadimplência e o risco de cancelamento torna irregular a resolução contratual promovida pela ICATU e pela estipulante CBS.

A inconsistência cronológica entre o cancelamento das apólices (dezembro de 2016) e a suspensão do benefício previdenciário (janeiro de 2017) fragiliza ainda mais a tese das rés de cancelamento por inadimplemento superveniente.

A responsabilidade solidária da estipulante e da seguradora se justifica diante da falha conjunta no dever de informação e de gestão contratual, nos moldes da jurisprudência dominante.

A recusa indevida ao pagamento do seguro por cancelamento irregular gera dano moral indenizável, por ultrapassar o mero inadimplemento e causar angústia e frustração em momento de luto, sendo razoável o arbitramento em R$ 10.000,00 por autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para pretensão de reparação civil por danos morais em face de entidade fechada de previdência complementar é trienal, nos termos do art. 206, §3º, V, do Código Civil.

A ausência de notificação prévia e pessoal ao segurado ou seu representante legal sobre a mora no pagamento dos prêmios torna inválido o cancelamento das apólices de seguro de vida, conforme Súmula 616/STJ.

A seguradora e a estipulante respondem solidariamente pela negativa indevida de cobertura securitária decorrente de cancelamento irregular da apólice.

A recusa indevida ao pagamento de seguro de vida por cancelamento irregular gera dano moral, passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 189 e 206, § 3º, V; CDC, art. 27 (inaplicável ao caso); CPC/2015, art. 487, II; CF/1988, art. 792.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 563: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.”

STJ, Súmula 616: “A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.”

TJ-MG, Ap. Cív. 50041093120218130702, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, j. 18/06/2024.

TJ-DF, Ap. Cív. 0703551-90.2019.8.07.0007, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 11/03/2020.

TJ-MG, Ap. Cív. 10512130063906001, Rel. Newton Teixeira Carvalho, j. 28/05/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto
p
o
r

ZENITH GARCIA NETO e OUTRAS
(+3)

contra
a sentença
ID 71649499
,
proferida pel
o
Ju
í
zo
da Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari,
que
na Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
ICATU SEGUROS S/A e CAIXA BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CBS
,
que
(i) acolheu a prejudicial de mérito de prescrição (art. 487, II, CPC/
15)
para extinguir o pedido de condenação da CBS ao pagamento de danos morais pela suspensão do benefício previdenciário; e (ii) julgou improcedentes os demais pedidos autorais (condenação da ICATU ao pagamento de indenização securitária e de ambas as rés ao pagamento de danos morais pelo cancelamento dos seguros). Nesses termos, condenou as ora apelantes ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Irresignad
a
s
,

a
s

apelante
s
sustenta
m
em suas razões
ID 73511618
,
em suma,
(1)
a
inocorrência da prescrição quanto ao pedido de dano moral contra a CBS, defendendo a aplicação do prazo quinquenal do CDC (art. 27) ou, subsidiariamente, que o termo inicial seria a data da ciência inequívoca da lesão (negativa da seguradora em 25/06/2021); (2)
a
invalidade do cancelamento das apólices de seguro, por ausência de comunicação prévia ao segurado sobre o atraso no pagamento do prêmio, em violação à Súmula 616 do STJ; (3)
o
erro lógico na sentença ao relacionar o fim da vigência em 31/12/2016 com a suspensão do benefício que só ocorreu em 01/2017;
(4)
a
violação do dever de informação e da boa-fé objetiva. Requerem a procedência dos pedidos iniciais, com a condenação da ICATU ao pagamento das indenizações securitárias e, solidariamente com a CBS, ao pagamento de danos morais.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que
os
apelante
s
deix
aram
de recolher o preparo por estar amparad
os
pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, as apelantes, na qualidade de cônjuge e filhas do falecido Sr. Nélio Múcio de Paula Neto, narraram que este era titular de três apólices de seguro de vida (nºs 93700933, 93700935 e 93703863) administradas pela primeira apelada, ICATU, cujos prêmios eram pagos mediante desconto direto no benefício de previdência complementar administrado pela segunda apelada, CBS. Aduziram que, após o óbito do segurado, em 21/11/2018 , a ICATU negou o pagamento da indenização securitária na data de 25/06/2021, sob a justificativa de cancelamento das apólices por inadimplência, decorrente da suspensão do benefício previdenciário pela CBS por ausência de recadastramento (prova de vida). Sustentaram que o segurado, portador de Alzheimer, jamais foi convocado para realizar tal procedimento, tampouco notificado previamente sobre o atraso nos prêmios ou o cancelamento das apólices. Apontaram, ainda, inconsistência cronológica, pois o cancelamento teria ocorrido em 31/12/2016, antes da suspensão do benefício em 01/2017. Pleitearam a condenação da ICATU ao pagamento das indenizações securitárias e, solidariamente com a CBS, ao pagamento de danos morais pela suspensão indevida do benefício e pelo cancelamento ilícito dos seguros.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar (i) a ocorrência ou não da prescrição quanto ao pedido de indenização por danos morais, formulado em face da Apelada CBS; e (ii) a validade do cancelamento das apólices de seguro de vida e, consequentemente, o dever das Apeladas de pagar a indenização securitária e reparar os danos morais decorrentes da negativa.

Pois bem.

A sentença acolheu a prejudicial de prescrição trienal (art. 206, §3º, V, do Código Civil) em relação ao pedido de indenização por danos morais dirigido à CBS, fundado na suspensão indevida do benefício previdenciário complementar. Considerou o termo inicial como janeiro de 2017 (data da suspensão) e a data do ajuizamento como 29/12/2021.

As apelantes defendem a aplicação do prazo quinquenal do CDC (art. 27) ou, alternativamente, que o termo inicial seria a data da ciência inequívoca da lesão e sua autoria, que, segundo alegam, só ocorreu com a negativa formal da seguradora ICATU em 25/06/2021.

Em que pesem as alegações das apelantes, a sentença corretamente distinguiu as relações jurídicas.

A relação com a CBS, no que tange especificamente à administração e pagamento do benefício de previdência complementar, não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de entidade fechada de previdência complementar, conforme entendimento consolidado na Súmula 563 do STJ, que dispõe:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”.

Nesse contexto, destaca-se que a
causa de pedir do dano moral imputado à CBS foi expressamente vinculada na inicial à
“suspensão indevida do benefício previdenciário complementar”
.

A relação entre o participante (Sr. Nélio) e a CBS, por ser uma entidade fechada de previdência complementar, não é considerada uma relação de consumo para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) no que tange ao benefício previdenciário em si,
o que é
reforçado pela Súmula 563 do STJ,
citada.

Destarte, c
omo não se aplica o CDC a essa relação específica, incide o prazo prescricional do Código Civil,
o qual prevê que a
pretensão de reparação por danos morais (reparação civil) prescreve em 3 (três) anos, conforme o
sei a
rtigo 206, § 3º, inciso V.

O termo inicial da contagem, pela teoria da
actio nata
(art. 189, CC), é a data da ciência da violação do direito,
tendo essa ocorrido com a
suspensão do benefício, em janeiro de 2017.

Mesmo considerando o estado de saúde do segurado, sua curadora, Sra. Neliane Garcia Neto (
a
pelante), tinha plenas condições e o dever legal de verificar a ausência dos depósitos mensais e apurar sua causa desde então.

A alegação de que a ciência só ocorreu com a negativa da seguradora, em 2021, não se sustenta, pois a lesão específica (suspensão do benefício pela CBS) era passível de conhecimento e questionamento desde 2017.

Assim, tendo a ação sido ajuizada somente em 29/12/2021, quase cinco anos após o início da alegada lesão (suspensão do benefício), a pretensão indenizatória por danos morais especificamente contra a CBS e fundada neste fato está, de fato, prescrita.

Assim, não merece reforma a sentença, neste ponto.

A sentença julgou improcedentes os pedidos de pagamento da indenização securitária e de danos morais relacionados ao cancelamento das apólices, concluindo pela legitimidade do cancelamento por inadimplência decorrente da falta de prova de vida e imputando a culpa à inércia da curadora.

O ponto central do apelo reside na ausência de notificação prévia e pessoal ao segurado (ou à sua curadora) acerca da mora no pagamento dos prêmios, requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro, conforme pacificado na Súmula 616 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
“A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro”
.

Embora a apelada CBS tenha demonstrado a realização de convocações genéricas em seu
website
para a realização da prova de vida, tais publicações não suprem a exigência da Súmula 616/STJ.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria vem entendendo que
“O inadimplemento do associado em relação ao pagamento da cota parte a ele afeta não gera a suspensão imediata dos benefícios do programa de proteção veicular, sendo necessária prévia notificação”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50041093120218130702 1.0000.24 .188958-3/001, Relator.: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 18/06/2024, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2024).
No mesmo sentido
:
TJ-PR 00301239620208160021 Cascavel, Relator.: substituto Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, Data de Julgamento: 27/10/2024, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2024; TJ-DF 07182796820218070007 1872088, Relator.: Maria De Lourdes Abreu, Data de Julgamento: 29/05/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/06/2024.

Com efeito, a
comunicação exigida é específica sobre o atraso no pagamento do prêmio e a possibilidade de cancelamento do seguro, devendo ser dirigida pessoalmente ao segurado (ou seu representante legal), a fim de oportunizar a purgação da mora.

Entretanto, n
ão há nos autos qualquer prova (seja por carta com AR, e-mail com confirmação de leitura, notificação cartorial, etc.) de que a
s

apeladas
ICATU ou a CBS tenha
m
notificado o Sr. Nélio ou sua curadora sobre a interrupção dos descontos dos prêmios e o risco iminente de cancelamento das apólices de seguro de vida.

A alegação da ICATU de que o dever de informação seria exclusivo da estipulante (CBS), com base no Tema 1.112/STJ, não se aplica ao caso,
na medida em que o
referido tema trata do dever de prestar informações prévias à adesão sobre as condições contratuais, enquanto a Súmula 616 disciplina a necessidade de comunicação durante a execução contratual sobre a mora como condição para o cancelamento. A obrigação de notific
ação
para purgação da mora, antes d
o
cancela
mento

d
o contrato vincula a seguradora, ainda que a cobrança seja intermediada pela estipulante.

A inércia da curadora em verificar a suspensão do benefício previdenciário por quase dois anos pode ter contribuído para a situação, mas não tem o condão de validar um cancelamento contratual realizado pela seguradora sem a observância do requisito legal e sumular da prévia interpelação pessoal do segurado.

A notificação prévia é formalidade essencial para a validade do cancelamento por inadimplência, e sua ausência torna a resolução contratual irregular.

Ademais, a inconsistência cronológica apontada pelas
a
pelantes – cancelamento/fim de vigência dos certificados em 31/12/2016, antes mesmo da suspensão do benefício em 01/2017, que supostamente causou a inadimplência – reforça a irregularidade do procedimento adotado pelas Apeladas e fragiliza a tese de cancelamento legítimo por falta de pagamento decorrente da suspensão.

Por conseguinte, c
onfigurada a invalidade do cancelamento das apólices nº 93700933, 93700935 e 93703863 por inobservância da Súmula 616/STJ, a cobertura securitária deve ser considerada vigente à época do sinistro (óbito do Sr. Nélio em 21/11/2018), sendo devida a indenização correspondente.

A responsabilidade principal pelo pagamento da indenização securitária é da seguradora ICATU SEGUROS S/A,
c
ontudo, a CBS Previdência, na qualidade de subestipulante e responsável pela operacionalização do desconto dos prêmios diretamente do benefício previdenciário, ao suspender o benefício (ainda que por motivo justificado – falta de prova de vida) sem comunicar adequadamente a seguradora e, principalmente, o segurado/curadora sobre a consequente interrupção do pagamento dos prêmios do seguro e o risco de cancelamento, concorreu para a situação de inadimplência e para a negativa da cobertura. Sua falha no dever de comunicação e gestão dos descontos justifica sua responsabilidade solidária pelo pagamento da indenização securitária, garantindo maior proteção aos beneficiários consumidores.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO DE VIDA. RECEBIMENTO NO EFEITO SUSPENSIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PRELIMINARES REJEITADAS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTIPULANTE E DA SEGURADORA. SENTENÇA MANTIDA.

[...]
A estipulante e a corretora de seguro de vida podem ser excepcionalmente responsabilizadas, em solidariedade ao ente segurador, nas hipóteses de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa quanto à responsabilidade da empresa intermediadora pelo pagamento da indenização, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

7. Evidenciada a falha no cumprimento do dever de informação clara e adequada ao con
sumidor, a estipulante tem responsabilidade solidária pelo pagamento da indenização securitária e, portanto, deve ser mantida no polo passivo da execução [...].
(TJ-DF 07035519020198070007 DF 0703551-90.2019 .8.07.0007, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 11/03/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/03/2020).

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - PLANO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO/PECÚLIO - MORTE DO SEGURADO - RESGATE DO CAPITAL PELA ESPOSA DO FALECIDO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTIPULANTE E SEGURADORA DEMONSTRADA - ART. 373, INCISO I E II, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §§ 2º E 11, DO CPC/15).
[...]
Consoante pronunciamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o contrato de previdência privada com plano de pecúlio por morte se assemelha ao seguro de vida, podendo também as normas aplicáveis às sociedades seguradoras estender-se, no que couber, às entidades abertas de previdência privada”. (AgRg no AREsp 413276/DF, Relator Ministro Sidnei Beneti, DJ: 19/11/2013)
[...]

Demonstrado o óbito do associado e a condição de herdeira da autora é devido o benefício previdenciário pela seguradora, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora até a data do efetivo pagamento. Comprovando a autora, na condição beneficiária designada, a existência de saldo proveniente de plano de pecúlio deixado pela participante segurada, em razão do falecimento, deve o pedido de pagamento aviado em face de a seguradora ser julgado procedente
[...]
(TJ-MG - AC: 10512130063906001 Pirapora, Relator.: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 28/05/2020, Câmaras Cíveis / 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/06/2020).

Quanto aos danos morais decorrentes da negativa indevida de pagamento do seguro,
destaca-se que e
mbora o mero inadimplemento contratual, em regra, não gere dano moral, a recusa injustificada de pagamento de indenização securitária por morte, fundada em cancelamento irregular e desprovido de notificação prévia, ultrapassa o mero dissabor.

A negativa privou os beneficiários (cônjuge e filhas), em momento de luto e vulnerabilidade, de receberem valores legitimamente esperados e contratados pelo falecido, violando a boa-fé objetiva e causando-lhes angústia, frustração e transtornos que extrapolam o cotidiano. O valor pleiteado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada uma das quatro
a
pelantes, totalizando R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, devendo ser suportado solidariamente pelas
a
peladas ICATU e CBS.

Portanto, firme nas razões expostas
, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto
para reformar em parte a sentença para:

1)
Declarar a invalidade do cancelamento das apólices de seguro de vida nº 93700933, 93700935 e 93703863, por ausência de notificação prévia da mora;

2)
Condenar solidariamente as
apeladas
ICATU SEGUROS S/A e CAIXA BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CBS a pagar às
apelantes
a indenização securitária correspondente às apólices nº 93700933 (valor histórico de R$ 15.019,95,
somada a R$ 5.500,00 de auxílio-funeral, totalizando R$ 20.519,95); nº 93700935 (valor histórico de R$ 56.402,75) e nº 93703863 (valor histórico de R$ 7.161,02), respeitadas as designações de beneficiários constantes das apólices ou, na ausência, a ordem de vocação hereditária (art.
792, CC). Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data da última atualização prevista contratualmente
até a data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021 (8/12/2021), sendo que partir de 09/12/2021 deverá incidir a taxa SELIC, integralmente, como fator único de correção monetária e juros moratórios, a ser apurado em liquidação de sentença;

3)
Condenar solidariamente as
apeladas
ICATU SEGUROS S/A e CAIXA BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CBS a pagar às
apelantes
, a título de indenização por danos morais decorrentes da negativa indevida do seguro, o valor total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada
apelante
,
corrigido a partir do presente arbitramento pela
taxa SELIC, como fator único de correção monetária e juros moratórios;

Tendo as apelantes decaído de parte mínima do pedido
(sucumbiram apenas quanto ao dano moral específico contra a CBS por prescrição), condeno as
apeladas,
solidariamente, ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação (indenização securitária + danos morais),
considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

para reformar em parte a sentença, conforme
estabelecido pelo Relator.